Tribunal: TJMT
Processo: 1023368-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023368-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), ALTO JAURU ENERGETICA S/A - CNPJ: 01.395.648/0001-77 (AGRAVADO), BRENNAND ENERGIA S/A - CNPJ: 10.532.985/0001-50 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AMALIA SIMOES BOTTER FABBRI - CPF: 351.165.558-79 (ADVOGADO), RENATA OLIVEIRA PIRES CASTANHO - CPF: 213.450.948-17 (ADVOGADO), YARA BORBA FORMIGONI - CPF: 356.241.928-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
AMBIENTAL – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – COERÊNCIA E RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da legislação em vigor, somente pode ser concedida medida liminar se restarem preenchidos, cumulativamente, os requisitos da probabilidade do direito invocado e o perigo na demora. Verificando o magistrado que a pretensão está a depender de dilação probatória, impõe-se aguardar esta, para, só, então, aferir a necessidade da medida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público Estadual
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que, nos autos da Ação Civil Pública n. n. 1000540-09.2020.8.11.0047, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em desfavor do Agravante e das empresas
Alto Jauru Energética S.A., Brennand Energia S/A
, deferiu, em parte, as medidas liminares vindicadas na inicial.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido do Ministério Público que objetivava impor à empresa requerida obrigada, cumulativamente e solidariamente aos demais empreendedores energéticos do Rio Jauru (acionados em ações diversas), a respeitar os limites de regulação da vazão de suas turbinas, de modo a não gerar vazões a jusante inferiores a 48m3/s, bem ainda, não gerar variações abruptas de vazão e/ou intensas alterações hidrológicas subdiárias, ou seja, amplitude de vazões, em 24hs, superiores a 16 m3/s, velocidades de subida de vazões superiores a 11 m/3, ou velocidades de descida de vazões inferiores a 6 m3/s, nos termos do laudo técnico específico.

Alega o Estado Agravante que, ao contrário do constante na decisão recorrida, a documentação juntada aos autos comprova a necessidade de estabelecer limitação à produção de energia do empreendimento das empresas Requeridas, porquanto a restrição da vazão nos reservatórios é medida a conter a propagação dos danos ambientais.

Argumenta que o Relatório da Visita Técnica às Hidrelétricas do Rio Jauru, subscrito pelos Drs. Pierre Girard e Roberto Silveira, concluiu que a ação das pessoas jurídicas Agravados modifica, gravemente, o fluxo hídrico daquela bacia, causando efeitos sobre o ambiente, a saúde das pessoas, dos animais e dos vegetais.

Aduz que a decisão combatida, ao determinar a dilação probatória, viola o princípio da precaução.

Sustenta, ademais, que os estudos ambientais que basearam a concessão das licenças, para a operação das empresas, estão incorretos, incompletos e inadequados, pois não definem quais são os reais impactos ambientais do empreendimento e respectiva fixação de medidas de compensação.

Outrossim, defende que está comprovado que a bacia hidrográfica do Rio Jauru foi afetada pela implantação das barragens das Pequenas Centrais Hidrelétricas e, por fim, afirmando que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, requereu a concessão e o consequente provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. Márcio Vidal (Id 68279511).

O Estado de Mato Grosso e a empresa Alto Jauru Energética S.A, apresentaram contraminuta ao agravo de instrumento, oportunidade na qual rechaçam os argumentos e pugnam pela manutenção da decisão proferida (Id’s 76083488 e 74338952).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento do recurso
,
para determinar que a empresa requerida seja obrigada, cumulativamente e solidariamente aos demais empreendedores energéticos do Rio Jauru respeitem os limites de vazão de suas turbinas, conforme apresentado nos autos originais. (Id 80371492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de Primeiro Grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Pois bem.

O Ministério Público Estadual ingressou com a presente ação civil pública em face do Estado de Mato Grosso, e as empresas Alto Jauru Energética S/A e Brennand Energia S.A., alegando irregularidades no processo de licenciamento ambiental e subsequente operação de empreendimentos energéticos instalados de forma cumulativa no Rio Jauru (05 PCHs e 01 UHE), tratando especificamente nestes autos da PCH ANTÔNIO BRENNAND (antiga Alto Jauru).

Esta Câmara está julgando os agravos interpostos contra as decisões.

Neste, especificamente, o Ministério Público se insurge contra o indeferimento do pedido levado a efeito em Primeiro Grau,
para determinar que a empresa requerida seja obrigada, cumulativamente e solidariamente aos demais empreendedores energéticos do Rio Jauru respeitem os limites de vazão de suas turbinas, conforme apresentado nos autos originais.

Quanto a este ponto, o Juiz de Primeiro Grau assim decidiu:

“[...]
Quanto ao pedido de restrição de vazão nos reservatórios nos limites de regulação da vazão de suas turbinas
, de modo a não gerar vazões a jusante inferiores a 48m3/s, bem ainda, não gerar variações abruptas de vazão e/ou intensas hidrológicas sub-diárias, ou seja, amplitude de vazões, em 24hs, superiores a 16 m3/s, velocidades de subida de vazões superiores a 11 m/3, ou velocidades de descida de vazões inferiores a 6 m3/s,
o indeferimento é a medida que melhor se adequa a esta quadra processual. Explico
.

O Ministério Público funda supramencionado pedido em denúncias recentes que narraram falta de água em determinados locais do Rio Jauru, tal como visto no vídeo realizado por um Vereador da cidade de Porto Esperidião-MT (ID. 37925469), aliado ao Laudo elaborado por um expert que disciplina os parâmetros necessários e dentro dos limites aceitáveis a minimizar os danos ambientais
(ID. 37925472).

Sustenta que é possível identificar em sede de consulta ao sistema da AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ANA que, nos dias 27 e 28 de JULHO de 2020, houve queda na jusante da PCH de FIGUEIRÓPOLIS, o que supostamente causou a situação acima narrada pela denúncia.

Apesar do delineado, entendo necessária maior dilação probatória no intuito de se aferir eventual nexo causal entre as medidas supostamente implementadas pela(s) requerida(s) e os efeitos deletérios narrados pelo Parquet, aprofundamento probatório incompatível com o atual cenário processual, que se restringe à análise perfunctória deste Juízo acerca dos documentos carreados junto à inicial
.

Sendo assim,
o indeferimento do supramencionado pedido liminar, no que concerne à determinação de estipular parâmetros a jusante da PCH administrada pela(s) empresa(s) requerida(s), é medida de rigor, ante a necessidade de oportunizar às partes a produção das provas que entenderem cabíveis ao caso em comento
. (destaquei)

Verifica-se dos fundamentos do magistrado que a negativa foi uma decisão pautada na razoabilidade, na coerência do entendimento sobre a necessidade de dilação probatória sobre o tema. Em verdade, como ressaltou o magistrado, apesar dos argumentos do Ministério Público, é necessária maior dilação probatória para se aferir eventual nexo causal entre as medidas supostamente implementadas pelas empresas e os efeitos deletérios narrados pelo Ministério Público, aprofundamento probatório incompatível com a análise inicial, bem como com a natureza do agravo de instrumento, que, como já mencionado, tem devolutividade restrita ao que foi analisado pelo Juiz de Primeiro Grau.

Com efeito, se mostra imprescindível a dilação probatória para uma melhor análise das alegações do Ministério Público quanto à pretensão recursal, de forma que não se evidencia no momento a probabilidade do direito para subsidiar a pretensão recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022